Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1021637-64.2024.8.11.0002
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
APELADA: A. L. B. B. representada por HELENA DE OLIVEIRA BASTOS
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1417 DO STF. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao caso concreto; (ii) estabelecer se restou configurada a ocorrência de no show por não comparecimento tempestivo da passageira para embarque ou se houve impedimento de embarque por overbooking; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo configura dano moral indenizável; (iv) verificar se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal limita-se rigorosamente às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando a situações de fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, como impedimento de embarque por overbooking ou no show, conforme esclarecido na decisão proferida nos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.
5. A prova produzida pela apelante limita-se a telas sistêmicas de seu sistema interno, documentos de natureza unilateral que não se prestam a comprovar de forma robusta a alegação de não comparecimento do passageiro, sendo que a própria conduta da apelante contradiz a tese de no show, pois realizou a reacomodação da passageira em voo posterior sem qualquer cobrança adicional, procedimento típico de situações de overbooking ou alteração unilateral de voo pela companhia, conforme previsto no art. 21 da Resolução ANAC no 400/2016.
6. Configura falha na prestação do serviço o impedimento de embarque sem comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, a reacomodação em voo posterior com atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência material adequada durante o período de espera.
7. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a passageira, menor de idade com apenas 12 anos à época dos fatos, foi impedida de embarcar sem qualquer comunicação prévia, permaneceu em aeroporto por período superior a 14 horas sem assistência material adequada e chegou ao destino apenas às 01h07min da madrugada.
8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e ao dano experimentado pela passageira.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica a situações de fortuito interno, como impedimento de embarque por overbooking, inerentes ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea. 2. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas de sistema interno da companhia aérea, não constituem prova idônea da inexistência de falha no serviço. 3. A reacomodação gratuita em voo posterior contradiz a tese de no show, pois a companhia aérea não cobra taxa de remarcação quando o impedimento de embarque decorre de sua própria conduta. 4. Configura falha na prestação do serviço o impedimento de embarque sem comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, a reacomodação em voo posterior com atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência material adequada durante o período de espera. 5. O dano moral decorrente de impedimento de embarque, atraso superior a 14 horas e ausência de assistência material ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando a passageira é menor de idade, configurando-se in re ipsa. 6. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e ao dano experimentado por passageira menor de idade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CBA, art. 256, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, 21, § 1o, e 27; CPC, arts. 373, I, e 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG; STJ, AREsp 3.038.979/PB; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018; STF, ARE 1.560.244 (Embargos de Declaração), Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1037762-87.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021637-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. L. B. B. - CPF: 116.532.821-69 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), HELENA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 958.024.521-53 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELENA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 958.024.521-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1417 DO STF.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
OVERBOOKING
. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em
Exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
de indenização por danos morais.

II. Questão
em
Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao caso concreto; (
ii
) estabelecer se restou configurada a ocorrência de
no show
por não comparecimento tempestivo da passageira para embarque ou se houve impedimento de embarque por
overbooking
; (
iii
) determinar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo configura dano moral indenizável; (
iv
) verificar se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3.
A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal limita-se rigorosamente às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando a situações de fortuito interno, inerentes ao risco da
atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, como impedimento de embarque por
overbooking
ou
no show
, conforme esclarecido na decisão proferida nos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244.

4.
A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

5.
A prova produzida pela apelante limita-se a telas sistêmicas de seu sistema interno, documentos de natureza unilateral que não se prestam a comprovar de forma robusta a alegação de não comparecimento do passageiro, sendo que a própria conduta da apelante contradiz a tese de
no show
, pois realizou a reacomodação da passageira em voo posterior sem qualquer cobrança adicional, procedimento típico de situações de
overbooking
ou alteração unilateral de voo pela companhia, conforme previsto no art. 21 da Resolução ANAC no 400/2016.

6
. Configura falha na prestação do serviço o impedimento de embarque sem comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, a reacomodação em voo posterior com atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência material adequada durante o período de espera.

7.
A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a passageira, menor de idade com apenas 12 anos à época dos fatos, foi impedida de embarcar sem qualquer comunicação prévia, permaneceu em aeroporto por período superior a 14 horas sem assistência material adequada e chegou ao
destino
apenas às 01h07min da madrugada.

8.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e ao dano
experimentado pela passageira.

IV. Dispositivo
e
Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica a situações de fortuito interno, como impedimento de embarque por
overbooking
, inerentes ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea. 2. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas de sistema interno da companhia aérea, não constituem prova idônea da inexistência de falha no serviço.
3
. A reacomodação gratuita em voo posterior contradiz a tese de
no show
, pois a companhia aérea não cobra taxa de remarcação quando o impedimento de embarque decorre de sua própria conduta.
4
. Configura falha na prestação do serviço o impedimento de embarque sem comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, a reacomodação em voo posterior com atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência material adequada durante o período de espera.
5
. O dano moral decorrente de impedimento de embarque, atraso superior a 14 horas e ausência de assistência material ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando a passageira é menor de idade, configurando-
se in
re

ipsa
.
6
. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e ao dano experimentado por passageira menor de idade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CBA, art. 256, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 12, 21, § 1o, e 27; CPC,
arts
. 373, I, e 1.037, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG; STJ,
AREsp
3.038.979/PB; STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05/06/2018; STF, ARE 1.560.244 (Embargos de Declaração), Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1037762-87.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
A. L. B. B., representada por sua genitora HELENA DE OLIVEIRA BASTOS,

em face d
a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
duzidos na petição inicial para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela
Taxa SELIC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
, bem com
o,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese
, a apelante sustenta que a autora não comprov
ou
ter chegado ao aeroporto com a antecedência necessária para embarque, caracterizando
, pois,

no show
, e que a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso por ausência de verossimilhança das alegações.

A
firma que a aeronave possuía 186 assentos e apenas 145 lugares ocupados, restando 41 lugares disponíveis, o que afasta a alegação de
overbooking
.

Alega
que não praticou qualquer ato ilícito, que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano supostamente sofrido pela autora, e que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas co
ntrarrazões pela parte apelada.

O Ministério Público, em parecer do Procurador de Justiça
– Dr.
José
Zuqueti
–
, manifestou-se pela suspensão do feito até a conclusão do julgamento do Tema 1.417 perante o Supremo Tribunal Federal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, menor impúbere com 12 anos de idade à época dos fatos, representada por sua genitora, adquiriu passagens aéreas junto à empresa apelante para realizar viagem no trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, com embarque previsto para 23/03/2024 às 04h50min e chegada ao destino final às 11h25min do mesmo dia.

Consta dos autos que, ao chegar ao aeroporto de Brasília para o voo de conexão G3 1786, a passageira foi impedida de embarcar, sendo informada apenas no aeroporto sobre a alteração do voo, sem qualquer comunicação prévia.

A apelante realocou a passageira em outro voo com saída somente às 16h45min e com acréscimo de conexão adicional em Guarulhos/SP, chegando ao
destino final
apenas às 01h07min do dia seguinte, configurando atraso superior a 14 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A autora ajuizou a presente ação em 2024, postulando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do impedimento de embarque, atraso excessivo e ausência de assistência material.

Para dirimir a controvérsia, a apelante apresentou contestação alegando que a situação decorreu de
no show
por não comparecimento tempestivo da passageira para embarque, e que a aeronave possuía lugares disponíveis, afastando a alegação de
overbooking
.

Pois bem.

Da inaplicabilidade da suspensão decorrente do tema 1417 do STF

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244 esclareceu de forma expressa que a suspensão nacional
limita-se
rigorosamente às hipóteses previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, consignando que "
situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
".

Com efeito
, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417
do STF
, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, consistente em impedimento de embarque por alegado
overbooking
ou
no show,
com posterior reacomodação em voo diverso do originalmente contratado, gerando atraso superior a 14 horas na chegada ao
destino final
, além de ausência de assistência material durante o período de espera.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Nest
e sentido
:

"A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
"
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026).

"Inicialmente, necessário fazer

distinguishing

(artigo 1.037, § 9o, do CPC/15) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF. (...) a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como:
overbooking
(preterição de embarque)"
(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026).

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual prossigo no exame do mérito recursal.

Da
relação de consumo e
da inversão do ônus da prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora figura como destinatária final do serviço de transporte aéreo contratado, e a apelante se enquadra como fornecedora nos moldes do § 2o do mesmo diploma legal.

P
ortanto,
aplica-se

o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

Do mesmo modo, a
inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mostra-se adequada ao caso concreto, pois presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

A parte autora apresentou prova mínima de suas alegações, consistente no bilhete de passagem originário, no bilhete remarcado, no extrato do voo G3 1786 que operou normalmente e no extrato de chegada ao
destino final
com atraso superior a 14 horas.

A hipossuficiência técnica revela-se evidente, pois apenas a companhia aérea detém acesso aos sistemas de controle de embarque, registros de
check-in
, imagens de segurança aeroportuária e demais elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias do impedimento de embarque.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05/06/2018), requisito atendido no caso concreto.

Da
inexistência de prova de no show

In
casu
, a
apelante sustenta que a situação decorreu de
no show
por não comparecimento tempestivo da passageira para embarque, alegando impossibilidade de produção de prova negativa e que o ônus probatório recairia sobre a parte autora.

Contudo, a prova produzida pela apelante limita-se a telas sistêmicas de seu sistema interno, documentos de natureza unilateral que não se prestam a comprovar de forma robusta a alegação de não comparecimento do passageiro.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de
que:

“
Documentos unilaterais, como prints de telas sistêmicas, não constituem prova idônea da inexistência de falha no serviço.
”
(N.U 1037762-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Ademais, a própria conduta da apelante contradiz a tese de
no show
, pois realizou a reacomodação da passageira em voo posterior sem qualquer cobrança adicional, procedimento típico de situações de
overbooking
ou alteração unilateral de voo pela companhia, conforme previsto no art. 21 da Resolução ANAC no 400/2016.

Caso se tratasse efetivamente de
no show
, a companhia aérea teria aplicado a taxa prevista na regra tarifária contratada, no valor de R$ 500,00 por passageiro e por trecho, conforme expressamente consignado pela própria apelante em sua contestação
(id
339817894 - Pág. 12)
, o que não ocorreu.

Portanto, a
contradição entre a alegação de
no show
e a reacomodação gratuita revela a fragilidade da tese defensiva, pois a companhia aérea não cobra taxa de remarcação quando o impedimento de embarque decorre de sua própria conduta, e não de falta do passageiro.

Da
falha na prestação do serviço

Do mesmo modo, r
estou incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, com embarque previsto para 23/03/2024 às 04h50min e chegada ao
destino final
às 11h25min do mesmo dia, conforme bilhete de passagem anexado aos autos.

Ao chegar ao aeroporto de Brasília para o voo de conexão G3 1786, a passageira foi impedida de embarcar, sendo informada apenas no aeroporto sobre a alteração do voo, sem qualquer comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016.

A passageira foi realocada em voo posterior com saída às 16h45min e acréscimo de conexão adicional em Guarulhos/SP, chegando ao
destino final
apenas às 01h07min do dia seguinte, configurando atraso superior a 14 horas em relação ao horário originalmente contratado.
Vejamos:

A apelante, portanto,
não comprovou ter oferecido à passageira as alternativas previstas no art. 21, § 1o, da Resolução ANAC no 400/2016, quais sejam, reacomodação em voo mais célere, reembolso integral ou prestação do serviço por outra modalidade de transporte.

Tampouco demonstrou ter prestado assistência material adequada durante o período de espera, em descumprimento ao art. 27 da Resolução ANAC no 400/2016, que estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de facilidades de comunicação, alimentação e, no caso de espera superior a 4 horas, serviço de hospedagem e traslado.

A alegação de que a aeronave possuía lugares disponíveis não afasta a falha na prestação do serviço, pois não explica o impedimento de embarque nem justifica a ausência de comunicação prévia à passageira sobre a alteração do voo.

Destarte, restou amplamente configurada a
falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

Do
dano moral

Quanto ao dano moral, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Precedente: REsp 1.796.716/MG
e
AREsp
n. 3.038.979/PB.

No caso concreto, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a passageira, menor de idade com apenas 12 anos à época dos fatos, foi impedida de embarcar sem qualquer comunicação prévia, permaneceu em aeroporto por período superior
a 14 horas sem assistência material adequada e chegou ao
destino final
apenas às 01h07min da madrugada.

A vulnerabilidade da passageira, por se tratar de criança, agrava a situação e intensifica o dano moral experimentado, pois a prolongada espera em ambiente aeroportuário, sem o conforto e a segurança adequados, causa angústia, desconforto e desgaste emocional acentuados.

Portanto, o dano moral encontra-se devidamente configurado, impondo-se a manutenção da condenação imposta na sentença.

Do mesmo modo, o
valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

O magistrado singular fixou o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e ao dano experimentado pela passageira.

A fixação de valor inferior representaria desprestígio à função pedagógica da indenização por danos morais e incentivaria a reiteração de condutas lesivas aos direitos dos consumidores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do ar
tigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC
, levando-se em conta a atuação dos advogados da parte reco
rrida nesta instância recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026